Tribunal: TJES
Processo: 0022790-44.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022790-44.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL POPULAR DE VILA VELHA

APELADO: CELCO CORREIA MEDEIROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS LEGAIS. POSSE MANSA, PACÍFICA E COM
ANIMUS DOMINI
. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL ROBUSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária de um lote urbano. A apelante (proprietária registral) alega, em preliminar, erro na valoração da prova testemunhal e, no mérito, a não comprovação dos requisitos legais para a aquisição da propriedade pelo autor/apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em verificar se o conjunto fático-probatório demonstra o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC), notadamente a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
pelo lapso temporal de 15 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradita de testemunha acolhida na origem, com base em contradições identificadas pelo magistrado, não configura cerceamento de defesa e não tem o condão de influenciar a ponto de reverter a conclusão alcançada na sentença.

Para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, o art. 1.238 do Código Civil exige a comprovação da posse contínua e incontestada, com intenção de dono (
animus domini
), pelo prazo de 15 anos, independentemente de título e boa-fé.

No caso concreto, o autor/apelado logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito por meio de prova documental e testemunhal robusta. A certidão da municipalidade, atestando o cadastro do imóvel em seu nome para fins fiscais por quase duas décadas, aliada ao pagamento de tributos, configura forte indício de
animus domini
.

A prova testemunhal, prestada por três vizinhos, mostrou-se coesa e uníssona ao confirmar a posse longeva do apelado e o seu reconhecimento como "dono" do imóvel pela comunidade local, corroborando a prova documental.

A apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), não apresentando provas de oposição eficaz à posse durante o longo período aquisitivo. A tentativa de alienação do bem, ocorrida após a consumação do prazo da usucapião, foi prontamente contestada pelo possuidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Comprovada, por meio de conjunto probatório coeso, notadamente por prova documental (cadastro fiscal e pagamento de tributos) e testemunhal, a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
por lapso temporal superior ao exigido em lei, impõe-se a procedência do pedido de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença (id. 13656603) que acolheu o pleito de usucapião formulado pelo autor.

Para o magistrado a quo, o autor, ora recorrido, comprovou os requisitos necessários do artigo 1.238 do Código de Processo Civil, exercendo os direitos de posse sobre o bem por prazo superior a quinze anos, sem qualquer oposição, com exclusividade e como se proprietário fosse.

A recorrente, por sua vez, sustenta que não há comprovação dos requisitos para a usucapião
,
bem como que sempre exerceu a posse sobre o bem.

Esse é o breve escorço dos autos.

De plano, quanto a matéria trazida em sede preliminar pelo recorrente, penso que ela nada mais é do que o próprio mérito do apelo, já que versa justamente sobre a qualidade de testemunha e valoração das provas testemunhais, o que deverá ser oportunamente enfrentado neste julgamento.

Superada essa questão, registro, de logo, que o apelo não prospera.

E assim digo, por verificar que a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, ao passo que o autor/apelado trouxe elementos capazes de indicar a verossimilhança de suas alegações, demonstrando o cumprimento dos requisitos do artigo 1.238 da Lei Substantiva.

Ora, o imóvel objeto de discussão está cadastrado na Prefeitura de Vila Velha em nome do demandante desde o ano de 1999, consoante certidão de tempo de cadastro emitida pelo ente municipal, fl.62.

Demais disso, o autor ainda comprovou a inexistência de tributos em atraso referente ao respectivo imóvel, o que indica o cumprimento do seu mister como proprietário.

Ainda, as testemunhas
do autor/recorrido
afirmaram em juízo que
ele seria
o proprietário do bem, que o viam na região e o indicaram como a pessoa que realiza a limpeza do terreno há bastante tempo.

Lado outro,
enfraquece a tese recursal e corrobora com o que foi dito
até aqui
o fato da empresa recorrente ter ciência de que o seu suposto imóvel estaria,
há bastante tempo,
cadastrado em nome de outrem
junto ao ente municipal
e não adotar nenhuma providência administrativa ou judicial para protegê-lo, o que era rigor.

Ademais, a recorrente admite que não vem realizando o pagamento dos tributos incidentes sobre o bem porque ele estaria vinculado ao nome do recorrido, o que demonstra a desinteresse no seu alegado patrimônio, sendo, pois, é incompatível com aquele que alega ser dono.

Milita ainda em desfavor da recorrente o fato dela alegar que procedeu com a venda do terreno em discussão e ele teria sido devolvido pelo adquirente em razão das investidas do autor,
contra o que ela nada fez,
o que, mais uma vez corrobora a defesa do patrimônio
indicada na exordial.

Por fim, registro que
mesmo admitindo a condição de testemunha – e não mero informante - da pessoa arrolada pela recorrente, certo é que o depoimento dela não é capaz de elidir todo o conjunto probatório apresentado pelo autor.

Diante desse cenário, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença.

Majoro em 2% o valor dos honorários advocatícios, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.